Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703329-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAULINO OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR E DO RÉU. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, AUSÊNCIA DE AÇÃO PRINCIPAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR SEIS MESES EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID CARACTERIZADA. MORA E INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DE MULTA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurgem-se os apelantes autor e réu contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação que discute a renegociação de débito referente ao imóvel denominado SMPW Quadra 21, Conjunto 2, Lote 4, Casa A, no Park Way. 2. O magistrado julgou procedente em parte os pedidos do autor para manter a suspensão do leilão extrajudicial até o trânsito em julgado da ação, além de declarar nula a consolidação da propriedade do imóvel e a repactuação efetuada pelo banco réu sem observância da carência de 06 meses concedida ao autor durante o período de maio a outubro de 2021. 3. As partes tiveram a oportunidade de realizar a conciliação judicialmente no segundo grau, porém não compareceram, de modo que não vejo prejuízo ante a não realização no primeiro grau. Preliminar rejeitada. 4. Na própria ação cautelar o autor propôs também a delimitação da lide principal, inclusive com a especificação dos pedidos. Deste modo, o Juízo de origem concedeu a tutela de urgência e recebeu a petição como ação ordinária por estarem presentes os requisitos do art. 319, do CPC. Preliminar rejeitada. 5. O próprio apelante réu requereu o julgamento antecipado da lide, por entender que se tratava de questão de direito que comportava decisão definitiva, portanto não há cerceamento de defesa em função da não realização de perícia. Preliminar rejeitada. 6. Nos autos foi demonstrado que houve a suspensão do contrato de financiamento pelo prazo de seis meses. Com isso, ante a ausência de inadimplência do consumidor, o banco não poderia ter lhe imputado a mora com o objetivo de promover a consolidação da propriedade e o leilão do imóvel. Também não poderia ter exigido o pagamento imediato do valores referentes aos meses de carência por violar as informações que inicialmente foram prestadas ao consumidor. 7. No dispositivo da sentença recorrida está expresso que o magistrado declarou nula a repactuação efetuada pelo banco réu sem observância da carência de 06 (seis) meses concedida ao autor durante o período de maio a outubro de 2021, devendo-lhe ser oportunizada a purga da mora do contrato com a carência em questão, conforme o inicialmente ajustado com o banco. 8. A multa de natureza moratória prevista no contrato não pode ser investida em prol do consumidor em razão da cobrança realizada indevidamente pelo banco. 9. Os atos de consolidação de propriedade praticados pelo banco não são causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. 10. A litigância por má-fé processual não pode ser presumida, exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. 11. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida, preliminares rejeitadas e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 14, 22, parágrafo único, e 39, incisos V e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que o recorrido alterou, arbitrariamente, as regras, prazos e valores referente a repactuação do financiamento do imóvel em discussão, ofendendo os princípios da boa-fé objetiva, legalidade, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, publicidade, razoabilidade, primazia da realidade e transparência. Pede que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a condenação do recorrido ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, o qual deve ser majorado. Ao final, requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome das advogadas ÉLIDA GISELE PÉREZ SILVA, OAB/DF 29.656, e KELEN CRISTINA TEIXEIRA SANTOS, OAB-DF 31.390 (ID 57870269). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, 14, 22, parágrafo único, e 39, incisos V e X, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após análise dos autos, concluiu que “Quanto ao pedido de danos morais, também entendo que não devem ser acolhidos. Conforme assevera a jurisprudência pátria, os danos morais são passíveis de serem reconhecidos quando os fatos ocorridos são fruto de uma conduta ilícita e/ou injusta, que venha causar forte sentimento negativo ao homem médio, como vergonha, constrangimento, humilhação ou dor, o que difere do mero aborrecimento, vez que ficam limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão exterior. Os atos de consolidação de propriedade praticados pelo banco não são causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. Em princípio, o desconforto e a angústia provocados não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. O mero descumprimento contratual pelo banco não gera, por si só, a caracterização dos danos morais, mas apenas quando causar aflição psicológica de modo a exorbitar o campo da normalidade” (ID 50868920). Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. Em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome das advogadas ÉLIDA GISELE PÉREZ SILVA, OAB/DF 29.656, e KELEN CRISTINA TEIXEIRA SANTOS, OAB-DF 31.390 (ID 57870269). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025